Tribunal: TJMT
Processo: 1031333-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031333-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZA JUREMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 138.685.601-06 (RECORRENTE), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRENTE), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO), LUIZA JUREMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 138.685.601-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE PÁTIO E REMOÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O cancelamento do auto de infração que motivou a apreensão de veículo afasta a exigibilidade das despesas de remoção e estada.

2. A Administração Pública não pode imputar ao particular custos decorrentes de ato administrativo inválido.

3. A improcedência do pedido de danos morais pode ocorrer de forma implícita, sem configurar omissão judicial.

4. A configuração do dano moral exige demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não sendo suficiente a mera ilegalidade do ato administrativo.

5. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Município de Cuiabá e por Luiza Jurema Pereira Rodrigues em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a suspensão da cobrança das diárias de pátio decorrentes do auto de infração cancelado administrativamente e a liberação da motocicleta da autora.

O Município de Cuiabá sustenta a legalidade da cobrança das despesas de remoção e estada, argumentando que a remoção foi legítima no momento da apreensão e que a permanência prolongada do veículo decorreu da inadimplência da proprietária quanto a outros débitos. Requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade das despesas, limitadas ao prazo de seis meses.

A recorrente Luiza Jurema Pereira Rodrigues alega omissão judicial quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustentando que a sentença deixou de apreciar expressamente esse pleito. Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais.

Contrarrazões apresentadas regularmente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026